Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE NOME DE BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS. SÍTIO ELETRÔNICO PREVIDENCIARISTA. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. PLATAFORMA VOLTADA PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE ADVOGADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.
2. O fato de o próprio sítio eletrônico ter retirado o nome do autor após o ajuizamento da ação não altera o fato de que o pedido padecia, já na propositura da ação, de ausência de interesse de agir, sob o viés da necessidade. Ocorre que foi orientado pela empresa demandada como proceder para a retirada do seu nome, não tendo o autor comprovado qualquer obstáculo real na realização do procedimento.
3. O réu se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois demonstrou que a vinculação de um perfil a determinado escritório de advocacia é feita pelo próprio cliente no momento da inscrição, sendo função facultativa da plataforma.
4. Mesmo que o autor pretendesse utilizá-la apenas para realizar cálculos, não houve violação à sua personalidade pelo simples fato de constar no banco de dados público de uma plataforma na qual se inscreveu voluntariamente, e que tem como objetivo justamente facilitar a atuação e divulgação dos profissionais da área.
5. Apelação não provida. Unânime.